Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DECRETO REVOGADO. DISPOSITIVO INEXISTENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE. VERIFICADA.

1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional – CTN, e no art. 2, § 5o da Lei de Execuções Fiscais- LEF.
2. Considera-se maculada a presunção de certeza e liquidez do título executivo por falha na especificação correta acerca da natureza da inscrição e da fundamentação legal pertinente, por prejudicar a correta defesa do executado e não preencher satisfatoriamente os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80.
3. Conquanto nula, poderá a CDA ser substituída devolvendo-se o prazo para apresentação de defesa ao executado (art. 203 CTN).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Ficou prejudicado o agravo.